Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. CRACK. DESTINAÇÃO MERCANTIL. DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados, como quantia alta em espécie, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização, impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
2. Diante da natureza da droga e da pequena quantidade apreendida, apenas 2,09 g de crack, bem como da existência de dúvida razoável quanto à sua destinação, se para a venda ou consumo próprio, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição (CPP, art. 386, VII).
3. Recurso conhecido e provido.